Tribunal: TJMT
Processo: 1015662-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015662-72.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EULER HARRICHARDSON FERREIRA FRAGOSO - CPF: 044.346.731-57 (RECORRENTE), MARCELINO SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 699.549.841-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LETICIA DUTRA DA SILVA - CPF: 079.404.421-20 (ASSISTENTE), CAROLINE FERREIRA MARTINS - CPF: 045.195.181-64 (ASSISTENTE), GUILHERME PINHEIRO GOMES - CPF: 613.177.683-02 (ASSISTENTE), J. D. S. R. - CPF: 061.909.301-31 (ASSISTENTE), JOSE HENRIQUE COSTA BESERRA - CPF: 611.461.863-71 (ASSISTENTE), LETICIA DUTRA DA SILVA - CPF: 044.481.871-52 (ASSISTENTE), M. C. D. S. - CPF: 624.974.913-64 (ASSISTENTE), SUELY DUTRA - CPF: 019.081.403-99 (ASSISTENTE), VULGO MAXINE (ASSISTENTE), WELLINGTON DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 068.414.911-73 (ASSISTENTE), GERALDO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 047.901.664-06 (VÍTIMA), ANDERSON LAURO FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), MARLEN DA SILVA SOARES - CPF: 701.004.962-96 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. 1.

PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA
. 1.1. INQUÉRITO POLICIAL IMPARCIAL. NÃO VERIFICADO. 1.2. AUSÊNCIA DO LAUDO DE NECROPSIA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. 1.3. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. 1.4. IRREGULARIDADE NA COLHEITA DAS DECLARAÇÕES EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2.
DESPRONÚNCIA.

EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATÉRIA AFETA AO JUIZ NATURAL, TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO DESPROVIDO
EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1.1. O Inquérito Policial é procedimento meramente informativo, cuja finalidade imediata é auxiliar na formação da
opinio delicti
do membro do Ministério Público para oferecimento ou não da denúncia, e a falta de uma ou outra peça, e que sem a demonstração de prejuízo concreto ao suspeito, não acarreta nulidade a ser reconhecida.

1.2. No Juízo de formação da culpa, a falta do Laudo de Necropsia não configura causa de nulidade se a perícia for suprida por outras provas que demonstrem a materialidade delitiva, tais como a Certidão de óbito, fotos do cadáver capturadas no dia e local dos fatos e quando há notícias de que a perícia foi solicitada, mas dependendo ainda da apresentação do respectivo documento, que poderá ser feita na próxima etapa do rito escalonado.

1.3. Preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia se mostra formalmente apta a sua finalidade e eventual divergência ocorrida na narrativa dos fatos deverá ser dirimida no curso do processo penal que sobrevier.

1.4. Irregularidades na colheita dos depoimentos judiciais em face dos quais a defesa não conseguiu comprovar prejuízo na inobservância de formalidade essencial do ato e que sejam passíveis de ser sanadas na Sessão Plenária, não causam a nulidade da instrução processual.

2.
A demonstração inequívoca da ocorrência de crime contra a vida e a existência de indícios concretos e suficientes de autoria autorizam a submissão do recorrente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, eis que a
decisão de pronúncia
que é proferida nessa fase, encerra mero juízo de admissibilidade e não tem qualquer viés condenatório, mantendo imaculado o princípio da presunção de não culpabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
,
interposto a tempo e modo por
Euler Harrichardson Ferreira Fragoso
,
contra a decisão anexada sob ID. 99902992, em que foi
pronunciado
como autor do crime de
Homicídio qualificado
(art. 121, § 2.o, II e IV, CP).

Em suas razões, a Defesa
arguiu
preliminar de

nulidade
pela violação ao princípio da ampla defesa, do contraditório e devido processo legal; no
mérito
requereu
despronúncia.
(ID. 99903010).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
de primeiro grau se manifestou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 99903028).

O Juízo
a quo
na fase própria,
manteve
a decisão pronúncia (ID. 99903029).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer opinou pelo
desprovimento,
oferecendo a seguinte síntese ministerial (ID. 104211982):

“Recurso em Sentido Estrito - Homicídio qualificado [art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal] - 1. Sustentada inépcia da inaugural acusatória - insubsistência - denúncia que descreve satisfatoriamente o fato delituoso imputado ao recorrente - atendimento aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal - 2. Alegada ocorrência de cerceamento de defesa, porque não fora juntado aos autos o respectivo Laudo de Necropsia, bem como porque ausentes documentos relativos à fase inquisitorial - inocorrência - inquérito promovido segundo os ditames legais - informações juntadas no PJe de 1o grau, noticiando que o exame cadavérico encontra-se em processo de confecção – ausência que não caracteriza cerceamento, quando há outros meios de prova, como ocorre no caso em análise - 3. Pretendida despronúncia [art. 414 do CPP] - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o
jus acusationis
em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do
in dubio pro societate
– Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
23 de novembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021